Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. RETORNOS FINANCEIROS ACIMA DO MERCADO. NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de valores alegadamente investidos em criptomoedas, sob a promessa de retornos acima da média de mercado. O propósito recursal consiste em definir o ônus da prova sobre o aporte de valores a título de investimento.

2. A declaração de nulidade de negócio jurídico, em virtude da ilegalidade do objeto, implica o retorno das partes ao estado em que elas antes se achavam, por força do artigo 182 do Código Civil.

3. Todavia, a obrigação de restituição depende da prova de fato constitutivo, consubstanciada na prova de aportes financeiros em decorrência da vença contratual declarada nula. No caso, a apelante não comprovou, por qualquer meio, que transferiu, nem quanto transferiu, para a apelada em razão do negócio firmado.

4. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova incidente em sua esfera jurídica, e deve arcar com o risco da ausência da prova, que, no caso, seria a juntada de comprovantes de transferência bancárias.

5. A existência de nota promissória firmada por representante da apelada não comprova o desembolso cuja restituição se busca, pois trata-se de título de crédito entregue em garantia, acerca do qual não há notícias de endosso e circulação. Encontrando-se vinculado ao negócio subjacente, o título não possui abstração e, portanto, a declaração nulidade do contrato principal a ele se estende, pois as partes devem voltar ao status quo ante.

6. Não havendo provas dos danos materiais sofridos e dos valores que deveriam ser objeto de restituição em virtude da declaração de nulidade do ajuste contratual, a sentença revela-se adequada, e deve ser mantida.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.